Tribunal: STF
Processo: ARE 1485142
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guanabara Agropecuária e Participações Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2.º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA IMPETRANTE. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS DECORRENTES DA CISÃO DE EMPRESA. DESVIO DA FINALIDADE DO REFERIDO INSTITUTO CARACTERIZADO, IN CASU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 156, § 2º, I, da Constituição da República. Argumenta-se “que a transmissão do bem não se deu para fins de integralização do capital social, a fim de formar uma reserva de capital – o que poderia ensejar na discussão da imunidade tributária do ITBI ou não, de forma que não se enquadra na primeira hipótese constitucional de imunidade tributária”. Afirma-se que, “no presente caso, restou devidamente demonstrada a distinção entre a operação societária de cisão parcial realizada – reconhecidamente não sujeita à tributação, e a operação de atribuição de titularidade de quotas realizada em decorrência da divisão do seu capital social”. Defende-se a não incidência do ITBI no caso dos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Como visto, trata-se de discussão acerca da decisão que indeferiu o pedido de concessão da imunidade tributária referente ao ITBI, concernente à operação de cisão parcial da empresa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), reduzindo-se seu capital social e a versão do acervo cindido às sociedades Maringá S.A Cimento e Ferro Liga, Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, Companhia Canavieira de Jacarezinho, Santa Plácida Partições LTDA. e São Mansueto Participações Ltda.



    Assim, houve o aumento do capital social da empresa São Mansueto (antiga denominação da ora apelante), correspondente ao valor de R$ 15.827.199,47 (quinze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), sendo o acervo composto pelo imóvel denominado ‘Fazenda Santa Terezinha’, referente à matrícula n.º 20.525. 



    Acerca do tema, de acordo com o que dispõe o art. 156, § 2.º, inc. I da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 



    [...]



    O CTN assim disciplina a questão: 



    Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. § 1.º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. § 2.º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. § 3.º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. § 4.º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. (Grifo nosso).



    Ou seja, a transferência de imóvel é imune à incidência do ITBI nos casos de cisão de bens e/ou direitos, na hipótese em que a atividade preponderante não seja a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão dos direitos relativos à sua aquisição.



    Além disso, para perfectibilizar a imunidade tributária referente ao ITBI, o fisco dispõe de três anos para apurar a continuidade do preenchimento dos requisitos. 



    Da acautelada análise dos autos, verifica-se que a cisão parcial da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná acarretou a extinção das ações pertencentes à Companhia Agrícola Caiuá. Nesse sentido, o imóvel ‘Fazenda Santa Terezinha’ foi integralizado pela empresa apelante, resultando em aumento de suas quotas, que foram integralmente atribuídas à acionista Companhia Agrícola Caiuá.



    [...]



    Assim, é possível concluir que, muito embora o imóvel tenha sido integralizado pela apelante, as quotas referentes a ele foram integralmente atribuídas à acionista Companhia Agrícola Caiuá, caracterizando-se o pagamento, em imóveis, da sociedade que se retirou da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Portanto, imperiosa a manutenção da r. sentença que denegou a segurança pretendida.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela incidência do ITBI na hipótese em análise, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1459763 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1440478 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.08.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1175864 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.09.2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. Análise de imunidade do ITBI. Transferência de imóveis. Cisão parcial de empresa. 4. Reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1056354 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.02.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente